Tribunal: STF
Processo: ARE 1403545
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. A constitucionalidade da cobrança da contribuição do salário-educação já se encontra sumulada pelo E. STF. Súmula 732, STF.



    2. Ante a exigibilidade da contribuição ao salário-educação, resta prejudicada a apreciação acerca da possibilidade de compensação de valores recolhidos a este título com outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.



    3. Apelação desprovida.” (pág. 7 do documento eletrônico 20).



     



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI; 149, § 2°, III, a; e 212, § 5°, da mesma Carta. Para tanto, sustentou-se a inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao salário-educação após o advento da Emenda Constitucional 33/2001, sob o argumento de que 



    “[...] o critério disposto no inciso III do § 2° do art. 149 é taxativo, determinando quais bases de cálculos podem ser utilizadas para cobrança do tributo.



    [...]



    A base econômica Folha de Salários tornou-se materialmente incompatível com normas constitucionais a ela supervenientes, o que implica no reconhecimento da pura e simples revogação da legislação que instituiu o Salário Educação, qual seja, a Lei 9.424/96, no seu artigo 15°, a partir da entrada em vigor do novo texto constitucional.



    [...]



    Assim, pelas limitações contidas no art. 149 da CF, especificamente no que tange ao rol taxativo de base de cálculo determinado no §2°, inciso III, alínea ‘a’, encontram-se irregulares as determinações contidas no art. 15 da Lei 9.424/96, bem como o art. 1°, §1° do Decreto 6.003/06, inexistindo qualquer previsão na Carta Constitucional que preveja ‘o total de remunerações pagas ou creditadas’ como base de cálculo para a referida contribuição. 



    Pelos fundamentos aqui expostos, merece reforma o v. Acórdão ora recorrido para que reconheça a inexigibilidade da Contribuição ao Salário Educação após o advento da EC 33/2001, por ausência de previsão legal para sua incidência sobre a folha de salários, sendo clara a impossibilidade de ampliação do conceito trazido pela CF em seu art. 149, quanto à base de cálculo da referida contribuição, sob pena de resultar em ofensa à Carta Constitucional.” (págs. 10-11 do documento eletrônico 28).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 603.624-RG/SC (Tema 325 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que o acréscimo realizado pela Emenda Constitucional 33/2001 no art. 149, § 2°, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. Na oportunidade, asseverou-se que o emprego, pelo referido dispositivo constitucional, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo. Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado processo paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’.” (grifei).



    Com essa mesma orientação, colaciono a ementa do RE 630.898-RG/RS (Tema 495 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.



    1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários.



    2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição ‘jungida aos princípios gerais da atividade econômica’.



    4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.



    5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    7. Tese fixada para o Tema nº 495: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’.” (grifei).



    Como se verifica, a alegada inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao salário-educação após o advento da EC 33/2001 não merece acolhida. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.250.049-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa passo a transcrever:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624-RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição.



    4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral.



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (grifei).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, cito o julgamento do ARE 1.384.123/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Verifico, portanto, que a orientação adotada no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator